Tribunal: TJMT
Processo: 1023858-94.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023858-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula Hipotecária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), DORVALINA PIANA PEREIRA - CPF: 593.026.821-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– PERÍCIA CONTÁBIL – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DE REALIZAÇÃO DE LAUDO COMPLEMENTAR – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA SEM REFERÊNCIA A ESSE PARECER – SENTENÇA NULA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
–
RECURSO PROVIDO
.

O juízo de origem deve manifestar sua anuência ou não ao complemento do laudo pericial homologado na lide, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1023858-94.2022.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Liquidação de Sentença proferida em Ação de Repetição de Indébito, homologou o cálculo da contadoria judicial.

A agravante alega
error in procedendo
pois foi homologado o laudo complementar, que é anterior ao último apresentado, sob o fundamento de que são indevidos juros remuneratórios, os quais nem sequer foram mencionados.

Esclarece que “
a diferença, decorre das cobranças de juros e correção monetária sobre o diferencial do Plano Collor, não apuradas no primeiro laudo”
.

Aduz que “
o segundo laudo é o completo”.

Efeito suspensivo deferido (ID. 151785669).

Contraminuta no ID. 155399685.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante pede na inicial da lide o recebimento das diferenças da correção monetária incidente a maior nos Planos Econômicos Verão e Collor I, na CRPH 90/00025-0.

A lide foi julgada parcialmente procedente para:

(...)
condenar o Banco do Brasil S/A a restituir aos autores o valor correspondente à diferença entre o percentual de 84,32% e 41,28% correspondente ao índice BTNF aplicado em razão Plano Collor, ou seja, que restitua a quantia de 43,04% sobre o saldo devedor da cédula rural
90/00025-0
, em 30/04/1990.

A apuração do valor deverá ser feita por simples cálculo aritmético, nos termos do art. 475-B do CPC.

Para evitar futuro embate sobre a forma de restituição quanto ao Plano Collor, determino, desde já, que a cédula seja atualizada na forma contratual até a data de 30/04/1990. Aplicando-se a correção monetária no mês de abril de 1990 no índice de 84,32%.

O cálculo deverá ser repetido utilizando-se o índice de 41,28% no mês de abril de 1990, onde será apurado o diferencial entre os índices, sendo este o valor da condenação, em moeda da época.

Os valores a serem restituídos, a partir de 30/04/1990, deverão ser corrigidos com os mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas, ou seja, índice e forma de cálculo, até o dia da efetiva restituição e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação
.

Iniciada a Liquidação da Sentença, a agravante pugnou pela nomeação de perito, que apurou que seria devida a restituição de R$177.674.040,86 (agosto de 2019 – ID.
38485056, pág. 51, 1º grau), valor posteriormente retificado para R$232.178.886,35 (ID. 45952082, pág. 11, 1º grau). A agravante concordou com esse montante, porém o agravado o impugnou.

Então o juízo
a quo
mandou intimar o perito para adequar o cálculo com observância à “
correção monetária, segundo os índices aplicáveis a caderneta de poupança, incidindo juros de mora de 1% a contar da citação, sem a capitalização e sem aplicação dos juros remuneratórios”.
Em seguida

foi interposto o RAI 1019320-07.2021.8.11.0000, não provido.

Depois de indeferida a inclusão de juros remuneratórios capitalizados aos cálculos da repetição do indébito, a agravante postulou ao perito novos esclarecimentos, para que recalculasse o “
reflexo da cobrança a maior do diferencial dos Planos Econômicos nos juros e correção monetária
”.

O juízo da causa determinou que o perito se manifestasse a esse respeito.

A agravante aponta
error in procedendo
porque foi homologado o laudo complementar, que é anterior ao último apresentado. Diz também que a diferença decorre das cobranças de juros e correção monetária sobre o diferencial do Plano Collor, não computadas no primeiro parecer.

A homologação dos cálculos se deu nestes termos:

(...)
Cumpre registrar que o perito analisou as cláusulas pactuadas, bem como as alterações determinadas em sentença e apresentou laudo com resultados SEM a incidência dos encargos remuneratórios contratuais na evolução do valor da diferença, conforme determinação judicial de id nº 61198543. Vejamos:

“Em cumprimento à decisão de ID: 61198543, este Instituto apresenta o cálculo SEM incidência dos encargos remuneratórios na evolução dos valores das diferenças apuradas em março/abril de 1990, sendo apurados os seguintes resultados: A. Sobre o saldo devedor em março/abril de 1990, foi apurada a diferença de correção monetária cobrada acima do percentual fixado em Sentença, no valor de Cr$ 1.187.282,50 (um milhão cento e oitenta e sete mil duzentos e oitenta e dois cruzeiros e cinquenta centavos); B. O valor acima foi atualizado monetariamente pelo IRP até a data do depósito judicial em dez/2020, SEM a incidência dos encargos remuneratórios, acrescendo-se juros moratórios de 1% a.m. desde a citação em abril/2010, o que resulta no valor de R$ 107.041,15 (cento e sete mil e quarenta e um reais e quinze centavos); C. Considerando-se o depósito judicial efetuado pelo Banco no valor de R$ 245.776,78 (duzentos e quarenta e cinco mil setecentos e setenta e seis reais e setenta e oito centavos), este foi suficiente para quitação da dívida e poderá ser levantado na proporção de 43,55% a favor da Autora e 56,45% a ser devolvido à Instituição Financeira, correspondente ao valor depositado a maior; AUTOS: 0001559-49.2010.811.0037 PARTE AUTORA: DORVALINA PIANA PEREIRA PARTE RÉ: BANCO DO BRASIL S.A. PROTOCOLO: 01.0009.0074.060318-JEMT 11 D. O valor de honorários advocatícios a favor do patrono da Autora, fixados em 15% sobre o valor da condenação foram mensurados em R$ 16.056,17 (dezesseis mil e cinquenta e seis reais e dezessete centavos); E. Considerando-se o depósito judicial efetuado pelo Banco no valor de R$ 32.057,84 (trinta e dois mil e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), verificou-se que este foi suficiente para pagamento dos honorários, poderá ser levantado em 50,09% a favor do patrono da Autora e 49,91% a ser devolvido à Instituição Financeira, correspondente ao valor depositado a maior.”

Consigno que o Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente foi desprovido, seguido da não admissão do Recurso Especial, logo, a decisão de id nº 61198543 detém sua validade e aplicação aos autos.

Desse modo, verifico que o cálculo apresentado no id nº 66523633, itens “A” a “E” (sem incidência do encargo remuneratório), observou os ditames exarados, aplicando os índices determinados, de modo que HOMOLOGO-O.

Considerando que a parte exequente já levantou os valores incontroversos depositados nos autos pela parte executada, decorrido o prazo recursal desta decisão, retornem os autos conclusos para extinção da ação. (Id 92998896 dos autos em primeiro grau).

A decisão ora recorrida não se reporta aos esclarecimentos do perito, necessários para que a parte saiba os motivos pelos quais não foram considerados na lide.

Assim,
apenas para afastar eventual alegação de cerceamento de defesa da agravante
, deve ser anulado o
decisum
para que outro seja proferido com alusão ao laudo complementar e à pertinência ou não do seu conteúdo.

Vale destacar que não se está concluindo pela aceitação ou não desse complemento,
mas somente garantindo a amplitude do direito ao contraditório, especialmente porque o juízo
a quo
autorizou que o perito se pronunciasse sobre as questões suscitadas pela agravante.

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
apenas para determinar que na decisão de homologação dos cálculos haja referência ao laudo complementar, nos termos acima expostos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023